Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711759-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: M SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME DECISÃO 1. Agrava a devedora contra a decisão (id 84038878 e id 86975580 – autos principais – Proc. 0054751-45.2012.8.07.0001) da 9a Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados, porém deixou de condenar à impugnada/credora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução, por não ter havido contraposição ao excesso apontado. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0054751-45.2012.8.07.0001), o processo foi sentenciado (id 87965306). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR